Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. DOCUMENTOS NÃO FORNECIDOS VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA CODHAB EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CABIMENTO. BAIXO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EQUITATIVAMENTE. ART. 85, § 8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O § 4° do artigo 382 do CPC prevê expressamente o não cabimento de defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de prova, ressalvado, contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova postulada pela parte Autora. No entanto, a jurisprudência vem admitindo a interposição de recurso nessa espécie de procedimento, em situações pontuais, com vista a privilegiar o princípio do duplo grau de jurisdição, bem ao contraditório e a ampla defesa. Nessa perspectiva, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.

2. Trata-se de procedimento não contencioso, cuja finalidade limita-se à produção da prova requerida e a respectiva homologação, sem que haja valoração judicial do conteúdo da prova produzia. O CPC no art. 382, § 2o, prevê expressamente que o Juízo não deve pronunciar sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre possíveis consequências jurídicas.

3. A sentença proferida no procedimento autônomo de produção antecipada de prova não induz presunção de veracidade de fatos, nem opera coisa julgada material, o que possibilita a discussão do conteúdo e alcance das provas colhidas na eventual ação principal a ser proposta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem admitido a fixação de honorários advocatícios no processo de produção antecipada de provas, quando ficar comprovada a pretensão resistida pelo não fornecimento dos documentos administrativamente, bem como havendo oferecimento de contestação, situação evidenciada no caso em questão.

5. A CODHAB pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, porque, como empresa pública de direito privado, conforme estabelecido na Lei n. 4.020/2007, não verifica confusão patrimonial entre ela que é pessoa jurídica de direito privado e a Defensoria Pública que é uma pessoa jurídica de direito público.

6. O valor da causa fixado em patamar muito baixo autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para se estabelecer valor equitativo para a verba honorária, para que a quantia melhor se coadune com a importância da causa e o trabalho exercido pelo causídico, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar a Ré no pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.